Tribunal: TJMT
Processo: 1027066-57.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027066-57.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (ADVOGADO), CRISTIANO LUIZ DA SILVA - CPF: 012.032.751-10 (PACIENTE), Juízo da Segunda Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – PRETENDIDA PROGRESSÃO DO PACIENTE AO REGIME INTERMEDIÁRIO – INVIABILIDADE – MATÉRIA AFETA AO AGRAVO EM EXECUÇÃO – UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE - MAGISTRADO SINGULAR QUE ENTENDEU IMPRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DO EXAME PSICOSSOCIAL –SÚMULA N.o 439 DO STJ – INEXISTÊNCIA DE DECISÃO DO D. JUÍZO SINGULAR QUANTO AO REQUERIDO BENEFÍCIO EXECUTÓRIO – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
–
AÇÃO CONSTITUCIONAL EXTINTA, SEM EXAME DE MÉRITO.

1.

No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão da impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente.

2.

Assim, ressaindo da prova pré-constituída que o d. magistrado singular diferiu a análise do pedido de progressão do paciente ao regime intermediário para após a sua submissão à avaliação psiquiátrica, a fim de melhor averiguar a satisfação do requisito subjetivo, uma vez que ostenta diversas condenações, em sua maioria, por crimes que envolvem violência ou grave ameaça à pessoa, a exigir uma análise mais cautelosa quanto a possibilidade de progredi-lo ao regime intermediário, ante a necessidade de garantir a ordem pública e minimizar novas investidas criminosas, mostra-se coerente e idônea a fundamentação despendida na decisão combatida, o que atende à Súmula n.o 439 do STJ, de modo que para afastar as conclusões contidas no édito judicial exigiria maior incursão no acervo probatório dos autos originários, incompatível com a cognição célere e sumária do
habeas corpus
.

3.

Outrossim, inexistindo exame em 1o grau do pretendido benefício executório, fica obstada a análise da matéria diretamente por esta eg. Corte, sob pena de indevida supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DRA.
RUBIA FERRETTI VALENTE

PACIENTE

CRISTIANO LUIZ DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que
o mantém em regime prisional fechado por tempo além do devido
, nos autos do Processo Executivo de Pena n.o
0008479-34.2004.8.11.0042
(SEEU),
a
despeito da satisfação dos requisitos legais para a concessão do benefício.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz a firmatária do remédio heroico que, nada obstante o paciente tenha preenchido o requisito objetivo no dia
12/11/2020
para ser beneficiado com a progressão ao regime intermediário e, quanto ao requisito subjetivo, juntado aos autos executivos o atestado de ótimo comportamento carcerário e o relatório do exame psicossocial a que submetido, cuja conclusão foi de que inexistem elementos que “
desaconselhem e/ou impossibilitem do ponto de vista psicológico, a concessão da progressão de regime ao custodiado em questão
”, a d. autoridade tida por coatora,
mediante decisão carente de fundamentação
, entendeu imprescindível a submissão do reeducando à avaliação psiquiátrica,
justificando a medida na mera gravidade dos crimes pelos quais foi condenado e na reincidência.

No entanto, alega a impetrante que, no mesmo dia, em relação a outro penitente, também, condenado por crimes que envolvem violência e grave ameaça, que sequer havia preenchido o requisito objetivo, tampouco está inserido no grupo de risco de contágio do novo coronavírus, o mesmo d. magistrado singular deferiu a progressão antecipada de regime, sem que previamente tivesse determinado o exame criminológico, a evidenciar a
falta de isonomia e segurança jurídica
.

Lado outro, sustenta que a
unidade prisional
em que recolhido o favorecido nessa ordem
não possui qualquer condição básica de circulação de ar e higiene
, a colocar em perigo a saúde de toda a população carcerária, notadamente nesse momento de pico de contágio da COVID-19, a tornar ainda mais necessária a progressão ao regime intermediário para que, assim, não corra o risco de ser contaminado no sistema prisional.

Por tudo o que expõe, a impetrante requer,
inclusive liminarmente
, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja imediatamente progredido ao regime semiaberto, nos autos do PEP n.o
18579-33.2013.811.000008479-34.2004.8.11.0042
, dispensando-o da submissão à avaliação psiquiátrica.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 71457970 ao ID 71457995.

Inicialmente, o processo eletrônico foi distribuído durante o recesso forense à relatora plantonista Exma. Des.a Helena Maria Bezerra Ramos, que
indeferiu
a tutela de urgência reclamada (ID 71466450).

Com o retorno do expediente forense, os autos foram distribuídos à minha relatoria por prevenção ao Agravo em Execução n.o 1026529-61.2020.8.11.0000.

Na sequência, a impetrante requereu a reconsideração da decisão que negou o pedido liminar (ID 71842950 ao ID 71842954), o que foi indeferido mediante decisão exarada sob o ID 71841493.

As informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas sob o ID 74463484.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou,
pela denegação da ordem
(ID 75621494).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
consigno que partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio do sistema recursal, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de concessão da ordem
de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano.

Friso, pois, que esse posicionamento se funda na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido pronuncia-se o Superior Tribunal de Justiça ao decidir que “
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
” (STJ - HC 538.337/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020) – destaquei.

Portanto, nessa linha intelectiva, incabível o presente
mandamus
como substitutivo do recurso próprio, pois a pretendida progressão ao regime semiaberto é passível de exame mediante a interposição de recurso próprio, que é o
agravo em execução
.

De mais a mais, em homenagem ao princípio da ampla defesa, analisando a insurgência,
não verifico flagrante ilegalidade que possa ser sanada pela concessão da ordem
ex officio
.

Isso porque a decisão objurgada não se apresenta arbitrária, desprovida de fundamento ou mal motivada, a refletir uma manifesta ilegalidade, visto que a d. autoridade tida por coatora argumentou ser imprescindível a submissão do paciente à avaliação psicológica a fim de melhor averiguar a satisfação do requisito subjetivo, uma vez que ostenta diversas condenações, em sua maioria, por crimes que envolvem violência ou grave ameaça à pessoa, a exigir uma análise mais cautelosa quanto a possibilidade de progredi-lo ao regime intermediário, ante a necessidade de garantir a ordem pública e minimizar novas investidas criminosas.

Logo, existem elementos aptos a justificar a medida adotada pelo d. juízo
a quo
e postergar a análise do pedido de progressão de regime, pois, mesmo não sendo obrigatório o exame psicossocial, nos termos da Súmula n.o 439 do STJ, pode ser determinado caso o julgador entenda necessário.

Outrossim, nada nos autos comprova que o paciente esteja inserido no grupo de risco de contágio da COVID-19 ou que há perigo iminente e eloquente a sua saúde com a sua manutenção em cárcere, a afastar o entendimento exposto no édito combatido.

Aliás,
a precariedade e superlotação dos estabelecimentos prisionais é argumento que pode ser adequado a todo e qualquer preso, de modo a não servir para justificar a concessão de benefícios àqueles que possuem motivos plausíveis para permanecerem recolhidos em unidade prisional, mesmo porque o Poder Judiciário, embora busque formas de amenizar esta situação, inclusive, com a edição da Súmula Vinculante n.o 56, não possui meios para, sozinho, solucionar o estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, que depende também dos esforços de outros poderes.

No mais, ressalto que
o Código de Processo Penal adota o
sistema do livre convencimento motivado
, segundo o qual o julgador tem ampla liberdade na valoração do material probatório constante nos autos e, ao formar a sua convicção, a obrigatoriedade de motivar a decisão.

Com isso, os casos progressão de regime exigem uma análise casuística, à luz da situação concreta exposta nos autos e da satisfação dos requisitos previstos em lei.

Logo, se a outros reeducandos que cumprem pena em regime fechado porque condenados por crimes que envolvem violência e grave ameaça à pessoa o d. magistrado de 1o grau concedeu a progressão ao regime intermediário, sem submetê-los a prévio exame psicossocial, por óbvio, que o fez com o devido apreço da situação concreta apresentada, que continha nuances capazes de justificar a decisão tomada, não implicando em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão do benefício executório a todos que, aparentemente, encontram-se em situação assemelhada.

Assim, resta evidente que para o afastamento das razões de decidir da d. autoridade acoimada de coatora
seria necessária maior incursão no acervo de provas do processo originário, o que é inadmitido na cognição célere e sumária do
habeas corpus
.

Calha frisar, ainda, que por não ter havido decisão de 1o grau avaliando a possibilidade de progredir o increpado ao regime intermediário, não há como a matéria ser diretamente debatida por esta eg. Corte Revisora,
sob pena de indevida supressão de instância
.

Nesse sentido é o precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NA FORMA DO CPC E DO RISTJ. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO. PROGRESSÃO DE REGIME. VISITA PERIÓDICA AO LAR. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS SUBJETIVOS. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RELATIVIZAÇÃO. INVIABILIDADE. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. O relator no STJ está autorizado a proferir decisão monocrática, que fica sujeita à apreciação do respectivo órgão colegiado mediante a interposição de agravo regimental, não havendo violação do princípio da colegialidade (arts. 932, III, do CPC e 34, XVIII, a e b, do RISTJ).

2. O STJ não pode conhecer de matéria não apreciada pelas instâncias ordinárias, sob pena de indevida supressão de instância.

3. A relativização da supressão de instância é inviável quando não configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal que ampare a concessão da ordem de ofício.

4. Os fundamentos adotados pelo tribunal de origem quanto à não comprovação dos requisitos subjetivos para a obtenção de benefício não podem ser revisados em habeas corpus, diante do necessário revolvimento de matéria fático-probatória.

5. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ.

6. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no HC 619.238/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020) – destaquei.

Portanto,
não configurada a flagrante ilegalidade na decisão proferida na instância primitiva, torna incabível a concessão da ordem de ofício, e por ser totalmente inadequada a via eleita para a discussão da matéria, restando evidente a utilização do
habeas corpus
como substituto do recurso próprio, imperiosa a extinção do presente processo eletrônico sem exame de seu mérito.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, por total inadequação da via eleita,
acolho a preliminar de carência de ação por falta de interesse e
EXTINGO SEM EXAME DO MÉRITO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor do paciente
CRISTIANO LUIZ DA SILVA,
fazendo-o com esteio no artigo 3o do CPP c/c artigo 485, inciso IV, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021